Tribunal: CARF
Processo: 11020.000423/2005-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDELI PEREIRA BESSA
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.000423/2005-21
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-005.116 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
3 de setembro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
VINÍCOLA SALTON S/A

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2002
GLOSA DE ESTIMATIVAS. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO NÃO
HOMOLOGADA.
POSSIBILIDADE. As estimativas compensadas, ainda que não homologadas
ou pendentes de homologação (mesmo que parceladas), devem ser
consideradas no cômputo do saldo negativo, tendo em vista o disposto no
Parecer Normativo COSIT/RFB 02/2018.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por voto de qualidade, em negar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros Edeli Pereira Bessa (relatora), Viviane Vidal Wagner, Amélia Wakako Morishita
Yamamoto e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Suplente Convocado) que lhe deram
provimento. Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Andrea Duek Simantob.

(documento assinado digitalmente)
ANDREA DUEK SIMANTOB – Presidente em exercício e Redatora designada.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Relatora.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Viviane Vidal Wagner, Amelia Wakako Morishita Yamamoto, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto (suplente convocado), Luis Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar Nader
Quintella, Andrea Duek Simantob (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.000423/2005-21
Fl. 505
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.116 - CSRF/1a Turma
Processo no 11020.000423/2005-21

Trata-se de recurso especial interposto pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional ("PGFN") em face da decisão proferida no Acórdão no 1401-002.402, na sessão de 12
de abril de 2018, no qual foi dado provimento ao recurso voluntário.
A decisão recorrida está assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2003
DECLARAÇÕES
DE
COMPENSAÇÃO.
SALDO
NEGATIVO
DE
CSLL.
ESTIMATIVAS PAGAS, COMPENSADAS OU PARCELADAS
Tendo sido extintas por pagamento ou por compensação definitivamente homologada,
ou, ainda, incluídas em programas de parcelamento acatados pelo órgão fazendário,
devem as estimativas encontradas nestas circunstâncias ser aceitas como integrantes do
saldo negativo do ano a que pertencem, para fins de compensação.
O litígio decorreu da não homologação de compensações vinculadas a saldo
negativo de CSLL referente ao ano-calendário 2002, por não confirmação das estimativas
vinculadas a compensações não homologadas e a crédito objeto do processo judicial no
87.0000544-4 (e-fls. 62/65). A autoridade julgadora de 1a instância indeferiu a manifestação de
inconformidade (e-fls. 298/303). No CARF, o julgamento foi convertido em diligência na forma
da Resolução no 1101-000.042 para que autoridade administrativa que jurisdiciona a
contribuinte informe a situação atual dos processos administrativos e judiciais que interferem
na liquidação das estimativas que integram a composição do saldo negativo aqui em litígio (e-
fls. 378/389), sendo prestadas as informações de e-fls. 392/433. O Colegiado a quo, por sua vez,
deu provimento ao recurso voluntário tendo em conta que a autoridade fiscal confirmou as
estimativas compensadas com processo judicial, bem como informou que as estimativas objeto
de compensações não-homologadas foram parceladas no âmbito da Lei no 11.941/2009 (e-fls.
444/452).
Os autos do processo foram remetidos à PGFN em 07/06/2018 (e-fl. 453) e em
11/07/2018 retornaram ao CARF veiculando o recurso especial de e-fls. 452/475, que foi
admitido pelo despacho de exame de admissibilidade de e-fls. 477/479, do qual se extrai:
Da contraposição dos fundamentos expressos nas ementas e nos votos condutores dos
acórdãos, evidencia-se que a Recorrente logrou êxito em comprovar a ocorrência do
alegado dissenso jurisprudencial, como a seguir demonstrado (destaques do original
transcrito):
“Aproveitamento de estimativas parceladas na formação do saldo negativo para
fins de compensação”
Decisão recorrida:
DECLARAÇÕES DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE CSLL. ESTIMATIVAS
PAGAS, COMPENSADAS OU PARCELADAS.
Tendo sido extintas por pagamento ou por compensação definitivamente homologada,
ou, ainda, incluídas em programas de parcelamento acatados pelo órgão fazendário,
devem as estimativas encontradas nestas circunstâncias ser aceitas como integrantes
do saldo negativo do ano a que pertencem, para fins de compensação.
Acórdão paradigma no 108-09.834, de 2009:
LUCRO REAL - SALDO NEGATIVO DE IRPJ - COMPENSAÇÃO - PARCELAMENTO
DE ESTIMATIVA - O saldo negativo de IRPJ apurado no encerramento do ano-
calendário, oriundo de estimativa mensal não recolhida tempestivamente e inscrita no
REFIS, não poderá ser utilizado pelo sujeito passivo na compensação de débitos
Fl. 506
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.116 - CSRF/1a Turma
Processo no 11020.000423/2005-21

próprios enquanto as prestações pagas no parcelamento não sobrepujarem o imposto
devido no período.
Acórdão paradigma no 1802-001.619, de 2013:
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. PARCELAMENTO DE ESTIMATIVAS
MENSAIS.
Para que um contribuinte postule restituição ou compensação de tributo, é necessário
que seu direito seja líquido e certo, ou seja, que decorra de pagamento
comprovadamente realizado em montante indevido ou a maior que o devido.
Procedimento de parcelamento de débitos não configura pagamento realizado, e nem
mesmo constitui modalidade de extinção de crédito tributário, mas sim de suspensão. É
admissível a compensação de saldo negativo formado a partir de estimativas
parceladas, mas o seu valor fica limitado às estimativas pagas até a data de envio do
PER/DCOMP.
Com relação a essa matéria, ocorre o alegado dissenso jurisprudencial, pois, em
situações fáticas semelhantes, sob a mesma incidência tributária e à luz das mesmas
normas jurídicas, chegou-se a conclusões distintas.
Enquanto a decisão recorrida entendeu que, tendo sido [...] incluídas em programas de
parcelamento acatados pelo órgão fazendário, devem as estimativas encontradas nestas
circunstâncias ser aceitas como integrantes do saldo negativo do ano a que pertencem,
para fins de compensação, os acórdãos paradigmas apontados (Acórdãos nos 108-
09.834, de 2009, e 1802-001.619, de 2013) decidiram, de modo diametralmente
oposto, que o saldo negativo [...] apurado no encerramento do ano-calendário, oriundo
de estimativa mensal não recolhida tempestivamente e inscrita no REFIS, não poderá
ser utilizado pelo sujeito passivo na compensação de débitos próprios enquanto as
prestações pagas no parcelamento não sobrepujarem o imposto devido no período
(primeiro acórdão paradigma) e que é admissível a compensação de saldo negativo
formado a partir de estimativas parceladas, mas o seu valor fica limitado às estimativas
pagas até a data de envio do PER/DCOMP (segundo acórdão paradigma).
Por tais razões, neste juízo de cognição sumária, conclui-se pela caracterização da
divergência de interpretação suscitada.
Pelo exposto, do exame dos pressupostos de admissibilidade, PROPONHO seja
ADMITIDO o Recurso Especial interposto.
A PGFN demonstra a divergência em face dos paradigmas indicados, que
distinguem pagamento de parcelamento para fins de reconhecimento de estimativas na
composição de saldo negativo utilizado em compensação, situando o dissídio jurisprudencial nos
arts. 151, 156 e 170 do CTN c/c art. 6o, § 1o, incisos I e II e art. 74 da Lei n. 9.430/96.
Discorre sobre o regime de pagamento e restituição de imposto por estimativa,
expondo a legislação de regência, e aduz:
Portanto, a legislação citada alberga a possibilidade de restituição/compensação do
saldo negativo apurado frente ao excesso do pagamento de estimativas em relação ao
IRPJ/CSLL devido, em determinado período.
Partindo-se de interpretação civilista, poder-se-ia supor que o parcelamento da
estimativa corresponderia ao pagamento desta, ensejando, por conseguinte, a
possibilidade de compensação. Isso porque o parcelamento seria forma de novação, uma
das modalidades de pagamento indireto (Código Civil, art. 360, I: dá-se a novação
quando o devedor contrai com o credor nova dívida para extinguir e substituir a
anterior).
Todavia, a conclusão no direito tributário é bem diferenciada. Aqui o parcelamento não
pode ser visto como espécie de pagamento, na medida em que não se enquadra nas
hipóteses de extinção do crédito tributário, mas sim, nas de suspensão, conforme arts.
151 e 156 do CTN:
Fl. 507
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.116 - CSRF/1a Turma
Processo no 11020.000423/2005-21

[...]
Reporta-se a jurisprudência, alerta para a distinção entre transação e
parcelamento, e complementa:
Portanto, na hipótese destes autos não se cumpriu uma condição básica para o
deferimento do direito à restituição do saldo negativo de CSLL, qual seja, o efetivo
pagamento do tributo.
Além dessas considerações, os diplomas normativos regentes da matéria, quais sejam
art. 74 da Lei no 9.430/96 e art. 170 do CTN deixam clara a necessidade da existência de
créditos líquidos e certos no momento da declaração de compensação, hipótese em que
o crédito tributário encontrar-se-ia extinto sob condição resolutória, o que não ocorreu
no caso dos autos. Da leitura dos dispositivos acima temos que os créditos a serem
compensados devem ser líquidos e certos e devem ser minuciosamente informados na
declaração de compensação quando de sua apresentação sob pena de invalidação do
procedimento.
[...]
Prosseguindo, não pode o contribuinte valer-se de suspensão/ sobrestamento ou mesmo
do julgamento imediato do presente feito com o fim de utilizar, de forma válida e
legítima, PER/DCOMPs transmitidas quando não havia créditos líquidos e certos, ainda
que, o que se admite apenas para argumentar, decisão administrativa irrecorrível a ser
proferida nos autos dos outros processos administrativos lhe seja favorável.
Isso porque o encontro de contas deve ser analisado no momento da transmissão da
DCOMP.
Não é por outra razão que a lei determina que “A compensação declarada à Secretaria
da Receita Federal extingue o crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior
homologação” (art. 74, § 2o, Lei no 9.430/96). Dessa forma, os débitos próprios,
identificados pelo contribuinte nas DCOMP anexadas ao processo passam a extintos
pela compensação, e assim permanecem até a invalidação do procedimento pela RFB.
Também de acordo com o disposto no parágrafo 6o do art. 17 da Lei no 10.833/2003,
transcrito a seguir, a declaração de compensação constitui confissão de dívida e
instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados:
[...]
E também não é por outro motivo que o Superior Tribunal de Justiça defende que a lei a
ser aplicável à compensação é aquela vigente no momento do encontro de contas
(EREsp 488.992/MG, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, DJU de
07/06/2004; REsp 1.100.483-AL, Rel. Min. Castro Meira, julgado em 1o/9/2009).
Caso sobrevenha nos feitos correlatos decisão administrativa irrecorrível que seja
favorável ao contribuinte reconhecendo total ou parcialmente, a existência do crédito
indicado na DCOMP tratada neste feito, o procedimento a ser adotado é a transmissão
de nova PER/DCOMP indicando aqueles mesmos créditos, no montante
definitivamente reconhecido.
Não há como transmitir PER/DCOMP sob a condição de que os créditos ali indicados
venham a existir ou venham a gozar dos atributos de liquidez e certeza em momento
posterior.
Não se admite no nosso sistema PER/DCOMP condicional. Isto é, PER/DCOMP
transmitida, sendo que os créditos ainda não líquidos e certos poderão gozar desses
atributos em momento posterior em razão do reconhecimento do crédito discutido em
outro feito, situação que poderá ocorrer ou não.
Pede, assim, que o recurso especial seja conhecido e provido, para reformar o
acórdão recorrido, rejeitando-se integralmente o pleito do contribuinte interessado.
Fl. 508
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.116 - CSRF/1a Turma
Processo no 11020.000423/2005-21

Cientificada em 20/11/2018 (e-fls. 484), a Contribuinte apresentou contrarrazões
em 04/12/2018 (e-fls. 485/496) nas quais observa que o paradigma indicado foi proferido há
quase uma década, não sendo mais este o entendimento prevalente no CARF. Defende a
aplicação, por analogia, da Súmula no 83 do Superior Tribunal de Justiça, afirmando existir
reiteradas decisões proferidas pelas Turmas que validam a utilização de estimativas de CSLL
parceladas, assim como no recorrido.
No mérito, assevera que a pretensão da recorrente não encontra guarida no
ordenamento jurídico tributário, a uma, porque o aludido dispositivo trata de crédito e não de
pagamento como ventilado, a duas, porque a recorrente ignora o fato de que a não
homologação do pedido de compensação resultará na decadência do crédito do saldo negativo,
hipótese em que ocorrerá enriquecimento ilícito da União Federal. Entende que com a
consolidação das estimativas mensais no parcelamento, que vem sendo rigorosamente cumprido
pela recorrida (doc. 01), resta confirmada a composição do saldo negativo de CSLL abarcado
nestes autos.
Reforça que o parcelamento é confissão de dívida, reitera a possibilidade de
decadência do saldo negativo, indica precedentes da 1a Turma da CSRF, destaca a aplicação do
Parecer PGFN/CAT/no 88/2014 e da Solução de Consulta COSIT no 18/2006 e assevera que este
entendimento vem sendo replicado em outras Turmas Ordinárias da 1a Seção de Julgamento.
Conclui que os fundamentos expendidos pela recorrida são insubsistentes,
devendo ser confirmada as extinções das estimativas mensais mediante os pagamentos das
parcelas do REFIS, não podendo ser desconsiderada na composição do saldo negativo, sob
pena de resultar em exigência em duplicidade.
Pede, assim, que o recurso especial da PGFN não seja admitido ou, se admitido,
que seja improvido.

Voto Vencido
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA, Relatora.
Recurso especial da PGFN - Admissibilidade
O provimento do recurso voluntário foi motivado por duas constatações:
 As estimativas de julho (parte) a novembro/2002, compensadas com
crédito objeto de ação judicial, foram validadas em diligência e tidas como
liquidadas; e
 As estimativas de janeiro a julho (parte), vinculadas a compensações
tratadas no processo administrativo no 11020.000424/2005-75, foram
parceladas, e assim objeto de confissão de dívida que permitiria ao Fisco
cobrar o Contribuinte caso ele se tornasse inadimplente.
O recurso especial da PGFN se reporta apenas à segunda constatação, e traz como
primeiro paradigma o Acórdão no 108-09.834 que, embora proferido há mais de dez anos,
analisou estimativas também objeto de parcelamento especial, negando sua integração ao saldo
negativo do período ainda que caracterizada confissão irretratável e irrevogável da dívida. No
Fl. 509
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.116 - CSRF/1a Turma
Processo no 11020.000423/2005-21

segundo paradigma (Acórdão no 1802-001.619), embora não referida a caracterização de
confissão de dívida pelo parcelamento, a postergação daí decorrente foi suficiente para deslocar
a possibilidade de cômputo da estimativa no saldo negativo para o momento em que o
parcelamento fosse liquidado.
Assim, não prosperam as objeções postas pela Contribuinte, e o recurso especial
deve ser conhecido com fundamento nas razões do Presidente de Câmara, aqui adotadas na
forma do art. 50, §1o, da Lei no 9.784, de 1999.
Recurso especial da PGFN - Mérito
No mérito, o litígio aqui posto em tudo se assemelha ao apreciado por meio do
Acórdão no 9101-004.4471, no qual estimativas compensadas por meio de Declaração de
Compensação – DCOMP, à época em que esta já configurava confissão de dívida, depois de não-
homologadas, foram objeto de parcelamento2. Assim, esta Conselheira reprisa, aqui, as razões lá
apresentadas para dar provimento ao recurso especial da PGFN:
Inicialmente no que se refere à estimativa parcelada, a PGFN defende que na hipótese
destes autos não se cumpriu uma condição básica para o deferimento do direito à
restituição/compensação do saldo negativo de IRPJ, qual seja, o efetivo pagamento do
tributo. Destaca que à época da transmissão da DCOMP não havia crédito líquido e
certo disponível para compensação.
A Contribuinte, de seu lado, argumenta que a glosa da estimativa na composição do
saldo negativo representaria sua cobrança indireta, bem como enriquecimento sem
causa ao Erário, dado que o parcelamento foi aceito e está sendo devidamente quitado.
Invoca, ainda, manifestação desta Turma no Acórdão no 9101-002.093, proferido na
sessão de 21 de janeiro de 2015 e assim ementado:
IRPJ SALDO NEGATIVO ESTIMATIVA APURADA PARCELAMENTO
COMPENSAÇÃO CABIMENTO.
Descabe a glosa na composição do saldo negativo de IRPJ de estimativa mensal
quitada por compensação, posteriormente não homologada e cujo valor foi
incluído em parcelamento especial.
Do seu voto condutor extrai-se:
A questão objeto de recurso especial se relaciona a glosa de parcela de estimativa
que compôs o saldo negativo do IRPJ do ano-calendário de 2002, desconsiderada
em razão de ter sido objeto de parcelamento especial.
A meu juízo, não merece reparo o acórdão vergastado.
De fato, trata-se, na origem, de parcela da estimativa de fevereiro de 2002,
declarada em DCTF, e quitada por compensação formalizada no Processo no
10410.007361/200289, e que, em 2009, diante da não homologação da
compensação, foi incluída no parcelamento especial.
Obviamente, se o valor da estimativa quitado por compensação não foi
homologado, e o correspondente débito foi objeto de parcelamento cuja
regularidade do adimplemento não foi questionada, não há como desconsiderá-la

1 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: André Mendes de Moura, Cristiane Silva Costa, Edeli
Pereira Bessa, Demetrius Nichele Macei, Fernando Brasil de Oliveira Pinto (suplente convocado), Lívia de Carli
Germano, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Viviane Vidal Wagner (Presidente em Exercício), e divergiram na
matéria os Conselheiros André Mendes de Moura, Cristiane Silva Costa, Demetrius Nichele Macei e Livia de Carli
Germano.
2 Como se vê à e-fl. 62, as estimativas de janeiro a julho (parte) foram objeto da DCOMP no
33455.47009.160804.1.7.03-72, vinculadas ao mesmo processo administrativo reportado às e-fls. 398/399 e
402/404.
Fl. 510
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.116 - CSRF/1a Turma
Processo no 11020.000423/2005-21

na composição do saldo negativo de 2002, sob pena de resultar em exigência em
duplicidade.
A situação é análoga à das estimativas quitadas por compensação declarada após
a vigência da MP 135/2003 (com caráter de confissão de dívida) e não
homologadas. Para esses casos, exatamente em razão de as estimativas quitadas
por compensações não homologadas estarem confessadas, a Secretaria da
Receita Federal expediu orientação no sentido de não caber a glosa na apuração
do saldo negativo apurado na DIPJ.
Esclarece a Solução de Consulta Interna No 18/2006:
“(...)
Na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão cobrados com
base em Dcomp, e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na
apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na DIPJ.”
A incerteza sobre essa orientação, gerada pelos pronunciamentos da Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional, por meio dos Pareceres PGFN/CAT no 1658/2011 e
193/2013, no sentido de impossibilidade de inscrição na dívida ativa dos débitos
correspondentes às estimativas não pagas, foi superada com o Parecer
PGFN/CAT/no 88/2014, no sentido de, verbis:
“(...) legitimidade de cobrança de valores que sejam objeto de pedido de
compensação não homologada oriundos de estimativa, uma vez que já se
completou o fato jurídico tributário que enseja a incidência do imposto de
renda, ocorrendo à substituição da estimativa pelo imposto de renda.”
Portanto, é induvidoso que, em se tratado de estimativas objeto de compensação
não homologada, mas que se encontram confessadas, quer por Declarações de
Compensação efetuadas a partir da vigência da Medida Provisória no 135/2003
(31/10/2003), quer por parcelamento, os respectivos valores devem ser
computados no saldo negativo do ano-calendário porque serão cobrados através
do instrumento de confissão de dívida.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso da Fazenda Nacional.
Contudo, este entendimento foi reformulado na sessão de 9 de agosto de 2008,
conforme Acórdão no 9101-003.708, decidido por voto de qualidade do Presidente em
exercício e Relator, Conselheiro Rafael Vidal de Araújo, acompanhado pelos
Conselheiros Flávio Franco Corrêa, Viviane Vidal Wagner e Demetrius Nichele Macei,
divergindo os Conselheiros André Mendes de Moura, Cristiane Silva Costa, Luís Flávio
Neto e Gerson Macedo Guerra. Da ementa do julgado extrai-se:
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO FORMADO POR ESTIMATIVAS
PAGAS DEPOIS DO ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE APURAÇÃO
ANUAL.
Para que um contribuinte postule restituição ou compensação de tributo, é
necessário que seu direito seja líquido e certo, ou seja, que decorra de pagamento
comprovadamente realizado em montante indevido ou a maior que o devido. A
restituição/compensação de saldo negativo formado por estimativas só é
admissível na medida em que essas estimativas estejam quitadas, e também na
medida que o montante pago supere o valor do tributo devido, quando elas
passam a convalidar o saldo negativo a ser restituído/ compensado. Se a
contribuinte realiza pagamento de estimativa depois do encerramento do período
de apuração anual (por execução de Per/Dcomp com débito de estimativa que
não foi homologado, ou por processo parcelamento), o procedimento correto é
que a contribuinte apresente Per/Dcomp à medida que o saldo negativo vai sendo
formado pelos referidos pagamentos de estimativas. Não há como admitir a ideia
de a contribuinte primeiro receber a restituição (ainda que na forma de
compensação), para depois pagar o tributo que daria ensejo àquela restituição
A seguir são transcritos os fundamentos do voto condutor do referido acórdão:
Fl. 511
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.116 - CSRF/1a Turma
Processo no 11020.000423/2005-21

A outra divergência a ser examinada diz respeito à formação de saldo negativo a
partir de estimativas que foram quitadas por compensação em outro Per/Dcomp,
nos casos em que não houve homologação dessa compensação, levando-se ainda
em conta que essas estimativas estariam sendo (ou teriam sido) quitadas
posteriormente em processo de parcelamento.
Essa questão não é muito simples.
Primeiro, vale transcrever os fundamentos pelos quais o acórdão recorrido não
incorporou os valores dessas estimativas no saldo negativo reivindicado pela
contribuinte:
ESTIMATIVAS COMPENSADAS COM SALDO NEGATIVO DE PERÍODOS
ANTERIORES
Argumenta a Recorrente que admitir que só as compensações homologadas
podem compor o crédito é o mesmo que negar ao contribuinte o direito de
compensar imediatamente o saldo negativo composto por elas.
Diz que, aceitar o procedimento do despacho decisório, é rasgar o devido
processo legal, pois a lei estabelece um modus operandi para cobrança de
compensações não homologadas, não podendo, de um lado, não homologar a
compensação e cobrar o débito então compensado e, ao mesmo tempo, reduzir o
crédito tributário originário desta quitação (para ela, agindo dessa forma, o
Fisco estaria cobrando duas vezes a mesma coisa).
Com a devida permissão, não merece acolhimento a argumentação expendida
pela ora Recorrente.
À evidência, nada impede que o contribuinte pleiteie compensação indicando
crédito em que, na sua formação, foram utilizados valores que, por sua vez,
foram objeto de compensação com créditos relativos a períodos anteriores.
Resta óbvio, entretanto, que a autoridade administrativa, ao apreciar o pedido
de compensação, deve debruçar-se sobre todos os elementos que formam o
crédito apontado para o encontro de contas. O ideal, inclusive, é que, na
hipótese da existência de débitos compensados que constituem parcela do
crédito indicado para compensação, a análise seja feita de forma conjunta.
A providência acima descrita representa tão simplesmente o cumprimento de
condição estampada na norma autorizadora do procedimento, qual seja, a
prevista no caput do art. 170 do Código Tributário Nacional, que impõe que os
créditos cuja compensação a lei pode autorizar devem ser líquidos e certos.
No caso vertente, a contribuinte indicou crédito (saldo negativo do ano-
calendário de 2003) em que, na sua formação, foram consideradas estimativas
compensadas com saldo negativo de períodos anteriores.
O montante glosado (R$ 299.910,74), derivou da constatação da não
homologação da compensação pleiteada (estimativas com saldo negativo de
períodos anteriores).
Dando efetividade ao entendimento de que, no caso em que o crédito apontado
para o encontro de contas é formado por valores que também foram objeto de
compensação, o julgamento, se não for realizado de forma conjunta, deve levar
em conta a eventual decisão administrativa final acerca da referida
compensação, a Segunda Turma Ordinária desta Terceira Câmara decidiu
converter o julgamento em diligência para que fosse juntada ao presente a
decisão administrativa definitiva proferida no processo administrativo no
10680.904418/2006-33, feito que tratou da compensação das estimativas
questionadas no presente processo.
Conforme despacho de fls. 270, a Recorrente desistiu de discutir
administrativamente a homologação parcial objeto do citado processo
Fl. 512
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.116 - CSRF/1a Turma
Processo no 11020.000423/2005-21

administrativo
no
10680.904418/2006-33
(fls.
267/268),
aderindo
ao
parcelamento instituído pela Lei no 11.941, de 2009.
O parcelamento de débito, muito embora represente forma (indireta) de extinção
do crédito tributário, não confere ao crédito que dele possa decorrer a liquidez e
certeza exigidas pela lei autorizadora da compensação tributária.
Aqui, não se trata de duplicidade de exigência, como quer crer a Recorrente,
mas, sim, de observância de critério eleito pela lei (liquidez e certeza do
crédito), impeditivo de que se possa promover a compensação por meio de
valores que não foram extintos ou, como é o caso, cuja extinção se supõe
iniciada mas não foi concluída.
Por todo o exposto, conduzo meu voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao
recurso.
O acórdão recorrido apresenta parâmetros muito consistentes para a análise da
questão suscitada.
Realmente, nada impede que a contribuinte pleiteie restituição/compensação de
saldo negativo formado por estimativas que também foram quitadas por
compensação.
Mas também é bastante natural que a liquidez e certeza desse saldo negativo
esteja condicionado à confirmação da quitação das estimativas (seja por
pagamento, seja por compensação).
Seria mesmo ideal que as compensações que estão interligadas fossem analisadas
conjuntamente (num mesmo nível de instância), mas quando isso não é possível
(porque os processos caminharam separados, não se desenvolveram ao mesmo
tempo, etc.), a decisão tem sim que levar em conta o que restou decidido sobre as
compensações anteriores, porque há aí uma evidente relação de dependência.
Tudo isso é muito lógico, fácil de ser percebido.
A controvérsia levantada pela contribuinte surge porque, não havendo
confirmação da compensação das estimativas, elas continuariam sendo exigidas e
seriam (ou teriam sido) posteriormente pagas, seja em razão do próprio
Per/Dcomp a elas referente (que não foi homologado), seja pela sua inclusão em
processo de parcelamento.
É esse o contexto em que a contribuinte alega uma dupla cobrança. Ou seja, ela
pagaria as estimativas e, mesmo assim, lhe seria negado o saldo negativo.
A possibilidade de quitação de estimativas após o encerramento do período de
apuração já traz em si certa controvérsia.
Há quem pensa ser descabido falar em estimativa devida (em aberto) após o
encerramento do ano-calendário.
E houve época em que a Receita Federal não concedia parcelamento para
estimativas que não tinham sido quitadas no momento oportuno.
Mas esse tipo de posicionamento reflete apenas um lado da questão abrangendo
as estimativas mensais, o lado do Fisco.
Realmente, depois de encerrado o ano-calendário, a atuação da Fiscalização, no
que toca ao tributo propriamente dito, se dá sempre pela ótica do ajuste anual. A
Fiscalização não faz lançamento para exigir estimativas mensais não recolhidas.
Em relação a essas estimativas, o que se lança é a multa isolada prevista no art.
44 da Lei 9.430/1996.
Contudo, na ótica dos contribuintes, detectada a falta de recolhimento de alguma
estimativa mensal, há de haver a possibilidade de se pagar essa estimativa em
atraso, com os devidos acréscimos legais, mesmo depois de encerrado o ano-
calendário.
Fl. 513
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.116 - CSRF/1a Turma
Processo no 11020.000423/2005-21

Aliás, esta é a única forma que os contribuintes tem de evitar a referida multa
isolada, ao mesmo tempo em que a estimativa recolhida em atraso (com os
devidos acréscimos legais) passa a contribuir adequadamente para a quitação do
tributo no final do ano, ou para a formação de saldo negativo.
Negar essa possibilidade aos contribuintes implicaria em mantê-los
irreversivelmente em uma condição de infração, de irregularidade, o que não é
razoável.
E é nessa perspectiva, penso eu, que a Receita Federal não apenas admite que os
contribuintes paguem estimativa depois de encerrado o período de apuração,
como também concede parcelamento para isso.
Mas por outro lado, também é importante lembrar que para um contribuinte
postular restituição ou compensação de tributo, é necessário, de acordo com o
Código Tributário Nacional CTN, que seu direito seja líquido e certo, ou seja,
que decorra de pagamento comprovadamente realizado em montante indevido ou
a maior que o devido.
Sabe-se muito bem que a compensação, na forma em que vem sendo realizada
desde a Lei 10.637/2002, implica em um aproveitamento imediato do
reivindicado indébito, sob condição resolutória.
Sendo assim, o acolhimento do pleito da contribuinte implicaria em admitir a
possibilidade de restituição/compensação de algo que ainda nem mesmo foi
pago, o que afronta não só o sistema jurídico, mas a própria lógica das coisas,
porque só se restitui (devolve) o que foi anteriormente dado (pago).
Não há como admitir essa ideia, de a contribuinte primeiro receber a restituição,
para depois pagar o tributo que daria ensejo àquela restituição.
No caso, ainda haveria um agravante, porque a restituição/compensação do saldo
negativo seria pelo seu valor cheio, com todos os acréscimos legais, enquanto
que o pagamento parcelado das estimativas se daria com benefícios de anistia,
previstos na Lei no 11.941/2009 (inclusive com redução dos juros de mora).
Mas mesmo que não houvesse essa questão, mesmo que o pagamento futuro da
estimativa (seja pela via da execução do Per/Dcomp que contém o débito de
estimativa, seja pela via de um parcelamento normal) se desse com todos os
acréscimos, ainda remanesceria um problema.
É que o momento para o encontro de contas continuaria sendo a data de envio do
Per/Dcomp, e nós estaríamos autorizando a restituição/compensação de crédito
que ainda não existia naquela data.
Não há dúvida de que as estimativas pagas posteriormente devem repercutir no
ajuste anual.
Seria contraditório, por exemplo, exigir da contribuinte a quitação das
estimativas (via execução de Per/Dcomp ou parcelamento) e também exigir o
tributo no ajuste em razão da ausência destas mesmas estimativas.
O fato é que o pagamento das estimativas, mesmo extemporâneo, supre o
imposto no ajuste, ao mesmo tempo em que afasta o fundamento para a sua
cobrança (cobrança do tributo no ajuste).
Mas a restituição/compensação dessas estimativas na forma de saldo negativo
implica em questões adicionais, porque elas somente se tornam aptas a embasar
restituição ou compensação na medida que forem pagas, e também na medida
que o montante pago supere o valor do tributo devido, quando passam a
convalidar o saldo negativo a ser restituído/ compensado.
Por isso, o procedimento correto é que a contribuinte apresente Per/Dcomp à
medida que o saldo negativo vai se formando pelo pagamento das estimativas
parceladas.
Fl. 514
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.116 - CSRF/1a Turma
Processo no 11020.000423/2005-21

Neste processo, só se poderia admitir a compensação do saldo negativo formado
(existente) até a data do envio do Per/Dcomp objeto destes autos, ou seja do
saldo negativo formado pelas estimativas pagas até aquela data.
Ocorre que o Per/Dcomp foi apresentado em 11/01/2005, e o alegado
parcelamento para quitação das estimativas foi feito muito depois disso, porque
pautou-se pela Lei no 11.941/2009.
A alegadas quitações de estimativas no processo de parcelamento, portanto, não
dão base para utilização do alegado saldo negativo em 11/01/2005 (data do
encontro de contas).
E ainda cabe um último registro importante. Mesmo que se aceitasse
integralmente o pleito da contribuinte em relação às estimativas, ainda assim, no
momento da execução dessa hipotética decisão pela Delegacia de origem, não
haveria nenhuma modificação quanto ao resultado prático do acórdão recorrido,
porque o não reconhecimento dos valores indicados como "IR EXTERIOR"
(matéria cuja divergência não foi admitida) seria suficiente, por si só, para a
reversão total do reivindicado saldo negativo e, portanto, para a negativa do
Per/Dcomp objeto deste processo. Para perceber isso, basta verificar os valores
contidos na tabela transcrita no início deste voto.
Desse modo, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso especial da
contribuinte também para essa segunda divergência.
Tais circunstâncias, como bem exposto no voto retro transcrito, são distintas daquelas
cogitadas em face de estimativas compensadas e simplesmente não homologadas. Isto
porque, enquanto subsiste o litígio em torno da não-homologação, há possibilidade de
sua reversão e de extinção da estimativa na data de apresentação daquela DCOMP. No
presente caso, porém, a não-homologação é definitiva e o débito não foi pago com os
acréscimos moratórios devidos, mas sim parcelado com os benefícios da Lei no
11.941/2009, restabelecidos pela Lei no 12.865/2013. Logo, a pretensão do sujeito
passivo é liquidar débitos na data apresentação da DCOMP aqui em litígio, com a
atualização do direito creditório desde a apuração do saldo negativo em 31/12/2007,
mas integrando ao direito creditório o pagamento do parcelamento a partir de 2013, e
ainda sem a recomposição integral da mora verificada desde o vencimento original da
estimativa, em razão da anistia concedida naquele âmbito.
Neste contexto, inexiste enriquecimento sem causa do Erário, mas sim vantagens
indevidamente pretendidas pela Contribuinte. Correta, portanto, a glosa, na composição
do saldo negativo de IRPJ de 2007, da parcela de R$ 80.201,13, referente à estimativa
de fevereiro/2007, facultando-se à Contribuinte utilizar este indébito apenas quando
quitado o parcelamento correspondente.
Registre-se que o posicionamento desta 1a Turma foi alterado em manifestações
posteriores, como se vê nas seguintes decisões:
 Acórdão no 9101-003.898: na sessão de julgamento de 8 de novembro de 2018,
os Conselheiros André Mendes Moura, Cristiane Silva Costa, Luis Fabiano
Alves Penteado, Marcos Antônio Nepomuceno Feitosa e Rogério Aparecido
Gil acompanharam o Conselheiro Relator Demetrius Nichele Macei para
admitir estimativa parcelada na composição do saldo negativo em razão da
possibilidade de sua cobrança e com vistas a evitar cobrança em duplicidade,
divergindo os Conselheiros Flávio Franco Corrêa, Viviane Vidal Wagner e
Rafael Vidal de Araújo; e
 Acórdão no 9101-004.003: na sessão de julgamento de 18 de janeiro de 2019, os
Conselheiros André Mendes de Moura, Cristiane Silva Costa, Viviane Vidal
Wagner, Luis Fabiano Alves Penteado, Lívia De Carli Germano e Adriana
Gomes Rêgo acompanharam o Conselheiro Relator Demetrius Nichele Macei,
para admitir estimativa parcelada na composição do saldo negativo em razão
da anterior não-homologação de sua compensação, na forma do Parecer
COSIT/RFB no 02/2018, divergindo o Conselheiro Rafael Vidal de Araújo. As
Fl. 515
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.116 - CSRF/1a Turma
Processo no 11020.000423/2005-21

Conselheiras Viviane Vidal Wagner e Adriana Gomes Rêgo acompanharam o
relator pelas conclusões por constatar que a confissão irrevogável da estimativa
em parcelamento asseguraria sua cobrança.
Contudo, pelas razões antes expostas, não é possível reconhecer ao sujeito passivo
direito creditório na data de apresentação da DCOMP em litígio se a liquidação da
estimativa, desacompanhada da integralidade dos acréscimos moratórios, somente se
verificou em momento posterior.
Por tais razões, deve ser DADO PROVIMENTO ao recurso especial da PGFN neste
ponto.
Também aqui, por meio de compensação declarada em 2004, a Contribuinte
pretendeu liquidar débitos valendo-se de saldo negativo apurado para o ano-calendário 2002,
mas integrado por estimativas que somente passaram a ser liquidadas com o parcelamento
realizado com os benefícios da Lei no 11.941/2009. Em tais circunstâncias, o saldo negativo
apenas se conformará com a liquidação das estimativas no âmbito do parcelamento, e a partir da
constituição do indébito terá início o prazo prescricional para sua utilização, não se verificando a
decadência do direito de crédito na forma alegada em contrarrazões.
Assim, também aqui deve ser DADO PROVIMENTO ao recurso da PGFN.
(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Relatora

Voto Vencedor
Peço vênia e ouso divergir da i. Relatora, no âmbito deste voto, tendo em vista o
fato de que a matéria devolvida ao exame deste E. Colegiado diz respeito ao aproveitamento de
estimativas parceladas na formação do saldo negativo para fins de compensação,
transmitidas por meio de DCOMP.
Cumpre ressaltar que o colegiado “a quo”, inicialmente, decidiu por converter o
julgamento em diligência, e, diante da comprovação da efetiva extinção posterior daqueles
débitos de estimativa (por meio da homologação das compensações feitas), deu provimento ao
recurso neste aspecto.
Contudo, com relação às estimativas que foram objeto de inclusão em
parcelamento, o acórdão recorrido deu provimento ao fundamento de que o parcelamento
constituiria confissão irretratável da dívida e que, acaso não pago este (o parcelamento), o
mesmo sofreria imediata execução.
Neste sentido, a questão devolvida para exame, traz em seu bojo a carga fática de
que não só as estimativas já estavam confessadas em DCOMP, mas, além disso, também
estavam incluídas em parcelamento, via adesão em programa estipulado por lei e todo o
arcabouço próprio no que tange ao respectivo tratamento. Ou seja, estamos tratando de
estimativas confessadas e objeto de parcelamento previsto em lei.
Estes são pontos importantes e que não podem ser olvidados, pois tanto a
orientação da própria administração tributária, como a jurisprudência desta CSRF já reconhecem
que, na hipótese de compensação não homologada, os eventuais débitos, já confessados (aqui o
Fl. 516
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-005.116 - CSRF/1a Turma
Processo no 11020.000423/2005-21

caso é de estimativa confessada e ainda objeto de parcelamento), serão cobrados pela via
ordinária e mediante o próprio instrumento de confissão.
Muito bem. Em que pese, tratar-se o caso de matéria cujo entendimento foi se
modificando ao longo do tempo, algumas questões merecem destaque:
a)
No âmbito da Receita Federal - o Parecer Normativo Cosit no 2, de 03 de
dezembro de 2018, assim dispôs, verbis: “NORMAS GERAIS
DE
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
EXTINÇÃO
DE
ESTIMATIVAS POR COMPENSAÇÃO. ANTECIPAÇÃO.
FATO JURÍDICO TRIBUTÁRIO. 31 DE DEZEMBRO.
COBRANÇA. TRIBUTO DEVIDO.
Os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser
quitados por Declaração de compensação (Dcomp) até 31 de
maio de 2018, data que entrou em vigor a Lei no 13.670, de
2018, que passou a vedar a compensação de débitos tributários
concernentes a estimativas.
Os
valores
apurados
por
estimativa
constituem
mera
antecipação do IRPJ e da CSLL, cujos fatos jurídicos tributários
se efetivam em 31 de dezembro do respectivo ano-calendário.
Não é passível de cobrança a estimativa tampouco sua inscrição
em Dívida Ativa da União (DAU) antes desta data. No caso de
Dcomp não declarada, deve-se efetuar o lançamento da multa
por estimativa não paga.
Os valores dessas estimativas devem ser glosados. Não há como
cobrar o valor correspondente a essas estimativas e este
tampouco pode compor o saldo negativo de IRPJ ou a base de
cálculo negativa da CSLL.
No caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório
que não homologou a compensação for prolatado antes de 31 de
dezembro, e não foi objeto de manifestação de inconformidade,
não há formação do crédito tributário nem a sua extinção; não
há como cobrar o valor não homologado na Dcomp, e este
tampouco pode compor o saldo negativo de IRPJ ou a base de
cálculo negativa da CSLL.
No caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório
for prolatado após 31 de dezembro do anocalendário, ou até esta
data e for objeto de manifestação de inconformidade pendente
de julgamento, então o crédito tributário continua extinto e está
com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de
1996), pois ocorrem três situações jurídicas concomitantes
quando da ocorrência do fato jurídico tributário:
(i) o valor confessado a título de estimativas deixa de ser mera
antecipação e passa a ser crédito tributário constituído pela
apuração em 31/12;
Fl. 517
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-005.116 - CSRF/1a Turma
Processo no 11020.000423/2005-21

(ii) a confissão em DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário;
(iii) o crédito tributário está extinto via compensação.
Não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo
devido seja maior que os valores das estimativas, devendo ser as
então estimativas cobradas como tributo devido.
Se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo
negativo de IRPJ ou a base negativa da CSLL, o direito
creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois em 31 de
dezembro o débito tributário referente à estimativa restou
constituído pela confissão e será objeto de cobrança.
Dispositivos Legais: arts. 2o, 6o, 30, 44 e 74 da Lei no 9.430, de
27 de dezembro de 1996; arts. 52 e 53 da IN RFB no 1.700, de
14 de março de 2017; IN RFB no 1.717, de 17 de julho de 2017.
e-processo 10010.039865/0413-77” (destaques acrescidos)
b) Ainda no âmbito da Receita Federal: Da mesma forma, já antes deste Parecer
Normativo, a Solução de Consulta Interna COSIT no 18/2006 assentava que “no ajuste anual do
Imposto sobre a Renda, para efeitos de apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo na
DIPJ, não cabe efetuar a glosa dessas estimativas, objeto de compensação não homologada”, e
que que “na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão cobrados com base em
DCOMP, e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas DF CARF MF Fl. 1278
Documento nato-digital Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-004.841 - CSRF/1a Turma Processo no
10680.903353/2013-38 na apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na DIPJ”.
c) No âmbito da PGFN, por sua vez, o Parecer PGFN/CAT/N 88/2014 reconheceu
que quando as estimativas são computadas no ajuste anual os correspondentes valores declarados
como confissão de dívida passam a ter a natureza de tributo e não mais de mera antecipação, e
que, portanto, “entende-se pela possibilidade de cobrança dos valores decorrentes de
compensação não homologada, cuja origem foi para a extinção de débitos relativos a estimativa,
desde que já tenha se realizado o fato que enseja a incidência do imposto de renda e a estimativa
extinta na compensação tenha sido computada no ajuste”.
d) E, por fim, no âmbito do CARF, confira-se, por exemplo, o entendimento
consagrado pela CSRF, por unanimidade de votos, no acórdão no 9101-002.493, no qual foram
também utilizados como fundamento para a decisão proferida a Solução de Consulta Interna
COSIT no 18/2006 e o Parecer PGFN/CAT/Na 88/2014:
“COMPENSAÇÃO.
GLOSA
DE
ESTIMATIVAS
COBRADAS
EM
PER/DCOMP. DESCABIMENTO. Na hipótese de compensação não homologada, os débitos
serão cobrados com base em Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração de
Compensação (Per/DComp), e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na apuração
do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na Declaração de Informações Econômico-
fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ).”
Especificamente, no que toca ao disposto no Parecer Normativo COSIT/RFB n.
02/2018, em relação ao parcelamento, destaco trecho da citada norma, constante no item 11.2, in
verbis:
11.2. Ainda, o entendimento aqui esposado não só protege o direito do sujeito passivo
de ter o direito creditório reconhecido, como também os interesses fazendários. Ora,
não faria sentido indeferir o direito creditório no saldo negativo ou na base negativa
Fl. 518
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-005.116 - CSRF/1a Turma
Processo no 11020.000423/2005-21

se isso significasse ter de rever a cobrança das estimativas não compensadas, as quais
podem estar até em execução fiscal ou, pior, estarem parceladas. Mesmo no caso de
um pedido de restituição, os interesses fazendários também estão protegidos, uma vez
que o crédito eventualmente reconhecido deve ser objeto de compensação de ofício,
consoante arts. 89 a 96 da IN RFB no 1.717, de 2017. (destaques acrescidos)
Cumpre-me ressaltar, ainda, que decidi com base no mesmo Parecer Normativo
COSIT/RFB 02/2018 no acórdão número 9101-004.841 e assim tenho me posicionado, desde
então, nesta E. 1a Turma da CSRF.
Não posso ainda deixar de ressaltar, em que pese ter conhecimento do disposto no
RE 917285, julgado no âmbito do Supremo Tribunal Federal, que o cerne do julgado diz respeito
à compensação de ofício de débitos que se encontram com a exigibilidade suspensa, o que, a
meu ver, é, via de regra, situação diversa da exposta nos presentes autos, que trata de estimativas
confessadas e que podem ser objeto de cobrança imediata, ou seja, sem que haja a
suspensão da exigibilidade.
Portanto, reitero o que tenho adotado e ratifico o entendimento exposto no Parecer
COSIT/RFB 02/2018 que, por entender interpretativo, deve retroagir e voto por negar
provimento ao Recurso Especial da PGFN.
(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob

Fl. 519
DF CARF MF
Documento nato-digital